Tribunal: STF
Processo: RHC 272604
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Comércio ilegal de arma de fogo. Alegação de incompetência da Justiça estadual. Ato apontado coator que não configura risco à liberdade de locomoção. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Odair Galafassi Junior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao HC 1.035.232/PR (evento 31).

O recorrente foi denunciado pela suposta prática do crime de comércio ilegal de arma de fogo, tipificado no art. 17, § 1º, da Lei n. 10.826/2003, por 48 vezes, em concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal) (evento 2, fls. 17-66). 

No presente writ, a defesa alega a incompetência da Justiça estadual, ao argumento de que “eventual fraude, manipulação ou inserção indevida de dados em sistemas monitorados pela Polícia Federal e pelo Exército Brasileiro compromete diretamente a efetividade da política pública de controle de material bélico no Brasil, o que revela a existência de interesse jurídico imediato da União, nos termos do art. 109, IV, da Constituição Federal”. Requer o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário, a fim de declarar a competência da justiça federal para a apuração dos fatos, com a consequente nulidade dos atos processuais e remessa do feito ao Juízo competente (evento 38).

O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso.  

É o relatório. Decido.  

Extraio do ato apontado como coator (evento 31):

“DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que "a competência da Justiça Federal para processar e julgar infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União somente se justifica quando haja efetivo prejuízo para os referidos entes ou violação a interesse direto, de sorte que eventual efeito reflexo não atrai a sua competência, independentemente do local onde tenham ocorrido os fatos".
2. Agravo regimental improvido.”

De início, ressalto que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

Destaco que o objeto do presente habeas corpus envolve alegado erro na fixação da competência. Não está em jogo, portanto, de forma direta ou indireta, a liberdade de ir e vir cuja defesa autoriza o manejo da presente ação constitucional, à luz do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal. Não ultrapassa, pois, o writ, o juízo de admissibilidade. Nessa linha: “A fixação da competência de determinado juízo, por si só, não traduz risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente. Precedentes: HC 124.100 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2017 e HC 100.506, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 15.10.2015” (HC 133.377-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe  30.11.2018).

Não obstante, prossigo no exame para eventual concessão de ofício, acaso presente abuso, ilegalidade manifesta ou teratologia. E ao fazê-lo, assento que a concessão da ordem de habeas corpus de ofício é medida excepcional, que tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.

Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao habeas corpus e manteve a competência da Justiça estadual, aos seguintes fundamentos (evento 32 - grifo no original):

“(...)
Conforme consignado na decisão ora agravada, o acórdão impugnado afastou a suposta ilegalidade apontada pelos seguintes fundamentos (fls. 96-97, grifei):
[...] a defesa apresentou exceção de incompetência (autos n° 0001389-94.2025.8.16.0075), alegando que a metodologia empregada - alteração de dados monitorados pelo Exército Brasileiro e pela Polícia Federal - atraía a competência da ação penal para a Justiça Federal.
No entanto, a exceção foi rejeitada pelo Juízo de origem, nos seguintes termos:
Extrai-se dos autos de ação penal que o excipiente estaria vendendo armas de fogo e munições sem documentação, configurando a prática do delito previsto no art. 17 da Lei n° 10.826/03. Justifica a competência da Justiça Federal para o processamento da ação penal em razão de que a comércio de armamento é monitorado pelo Exército Brasileiro e pela Polícia Federal. Tais justificativas não atrai, por si, a aplicação da regra insculpida no art. 109, inc. IV, da Constituição Federal, in verbis:
[...]
O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que a competência da Justiça Federal para processar e julgar infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União somente se justifica quando haja efetivo prejuízo para os referidos entes ou violação a interesse direto, de sorte que eventual efeito reflexo não atrai a sua competência, independentemente do local onde tenham ocorrido os fatos:
[...]
No presente caso, o expediente estaria vendendo armas de fogo e munições sem documentação à terceiros, ou seja, a questão de fundo não envolve interesse direto da União. O simples fato de a competência ser da União para fiscalizar o comércio e a produção de material bélico não atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, IV, da Constituição Federal.
Portanto, não se constata que a infração tenha sido praticada em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, forçoso concluir pela competência da Justiça Estadual para processamento e julgamento do caso” (mov. 14.1 -autos de exceção de incompetência n° 0001389-94.2025.8.16. 0075).

Na hipótese, o apesar dos argumentos defensivos, denota-se que a decisão do juízo de origem está correta, de modo que a competência para apreciação do processo é da justiça estadual. Isso porque, o fato de o crime ter sido cometido mediante a inserção de dados falsos em banco de dados monitorados pela Polícia Federal e pelo Exército Brasileiro, per si, não atrai a competência da Justiça Federal, eis que não há afronta direta a bens, serviços ou interesse da União.
No presente caso, denota-se claramente a existência de efeitos meramente reflexos a serviços prestados pela União, pois a inserção de informações incorretas nos bancos de dados foi praticada apenas como modus operandi do crime, ou seja, meio do delito, ao passo que o armamento era obtido de forma irregular pelo acusado e comercializado para outros particulares.
Como visto, o entendimento da Corte estadual está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que se firmou no sentido de que a competência da Justiça Federal para processar e julgar infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União somente se justifica quando haja efetivo prejuízo para os referidos entes ou  violação de interesse direto, de sorte que eventual efeito reflexo não atrai a sua competência, independentemente do local onde tenham ocorrido os fatos.
Como bem ressaltado pelo representante do Ministério Público Federal:
[...] ainda que a Polícia Federal e o Exército brasileiro sejam responsáveis pela fiscalização da atividade de comércio de armamento, não foi indicado nenhum prejuízo concreto às instituições ou demonstrada a ofensa a interesse direto e específico da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas com a inserção de dados falsos, a fim de burlar o controle de venda de materiais bélicos, motivo pelo qual o feito deve ser processado e julgado pela Justiça Comum Estadual.
(...)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.”

No mesmo sentido, conforme ressaltado pela Procuradoria Geral da República, “Na espécie, a mera inclusão de informações inverídicas em plataformas de dados federais não estabelece, de forma automática, a atribuição da Justiça Federal. Essa jurisdição só se consolida quando verificado prejuízo imediato a patrimônio, serviço ou prerrogativas da União ou de suas autarquias, em conformidade com o artigo 109, inciso IV, da Carta Magna. Na hipótese sob análise, ficou evidenciado que a alimentação fraudulenta dos sistemas informatizados operou tão somente como o modus operandi do delito, isto é, funcionou como o instrumento para a execução do crime. O propósito central e a conduta essencial residiam na aquisição ilícita de armas de fogo, posteriormente repassadas a terceiros. Não há indícios de transnacionalidade ou conexão com crimes federais e não restou demonstrada violação direta a direitos, atividades ou interesses federais. Logo, a matéria de fundo não alcança a esfera jurídica da União, não havendo falar, portanto, em competência da justiça federal. Outrossim, a atribuição genérica do ente federal para monitorar a comercialização e a fabricação de armamentos não desloca, por si só, o caso para o foro da Justiça Federal, sob a ótica do artigo 109, IV, da Constituição Federal. Não se apontou qualquer dano efetivo às entidades federais, tampouco restou comprovada lesão a interesse imediato e individualizado da União com a fraude de dados. Portanto, embora a Polícia Federal e o Exército Brasileiro detenham a incumbência de fiscalizar o comércio de armas, a ausência de prejuízo tangível a esses órgãos ou de afronta a interesse específico da União, de suas autarquias ou empresas públicas afasta a competência federal. Uma vez que a inserção de dados falsos serviu apenas para burlar a fiscalização de venda de armamentos, a ação penal deve ser processada e julgada perante a Justiça Comum Estadual” (evento 60).

A Primeira Turma do Supremo Tribunal, como já dito, firmou o entendimento de não ser o habeas corpus sede processual adequada para discussão sobre correta fixação da competência, bem como da existência de conexão. Aliás, “a incursão sobre a prova dos autos para reavaliar a (in)existência de conexão probatória ou instrumental entre crimes viola tanto os princípios do devido processo legal e do juiz natural, como a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a vedar o revolvimento aprofundado do conteúdo probatório em sede de habeas corpus (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)” (HC 133.377-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe  30.11.2018). No caso, frise-se, quer o recorrente o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual com a consequente anulação de todos os atos processuais do juízo processante. 

A par da controvérsia sobre os crimes apurados  no procedimento de investigação criminal, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou ser a ação de habeas corpus remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). Nesse contexto, colho, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RHC 181.610/RJ, Rel. Min. Luiz Fux; HC 191.280/SP, Min. Rosa Weber; HC 192.458/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 195.356/SC, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 201.238/SC, Rel. Min. Edson Fachin; HC 202.035-MC/SC, Rel. Min. Nunes Marques.

No presente caso, a definição da competência desafia análise de matéria fática, inviável de se realizar no julgamento do presente writ, pois a discussão acerca da correta fixação da competência, bem como da existência de conexão (...) apta a justificar a competência da Justiça Federal exige o exame aprofundado de fatos e provas, o que, em sede de habeas corpus, não se mostra possível, visto tratar-se de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de (sic), que não admite dilação probatória (HC 100.154/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, Dje 22.02.2011).

Nesta linha, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “Os elementos contidos nos autos não evidenciam a alegada incompetência da Justiça estadual para a supervisão judicial da investigação instaurada contra o paciente. Conforme consignado pela autoridade impetrada, “até o momento, não se delineia a existência de delito contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas”. De modo que a impossibilidade de um amplo reexame de fatos e de provas, em sede de habeas corpus impossibilita o antecipado reconhecimento da competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109 da CF/88” (HC 221.866-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2023 - destaquei).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente